Tribunal: TJSP
Processo: 1015536-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos materiais e morais pleiteados em face de vício de construção do imóvel – Vazamentos e infiltrações em piscina instalada em área privativa – Prova pericial realizada por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos – Vícios decorrentes de uso inadequado da piscina – Dever de indenizar não caracterizado – Improcedência mantida - Recurso

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos materiais e morais pleiteados em face de vício de construção do imóvel – Vazamentos e infiltrações em piscina instalada em área privativa – Prova pericial realizada por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos – Vícios decorrentes de uso inadequado da piscina – Dever de indenizar não caracterizado – Improcedência mantida - Recurso desprovido.